Tribunal: STF
Processo: ARE 1482651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO, POR DUAS VEZES, E TENTATIVA DE ESTELIONATO (AO ART. 171, CAPUT, E ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    1. PRELIMINAR. 1.1 RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE ESTELIONATO NA FORMA TENTADA. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS QUE SE IMPÕE.



    1.2 PRETENSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE MODIFICOU A NATUREZA DA AÇÃO PENAL DE INCONDICIONADA PARA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE ATO FORMAL QUANDO VERIFICADO, POR OUTROS MEIOS, INEQUÍVOCO INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. IN CASU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXTERNADA POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE ENCAMPADO POR ESTE RELATOR, EM PROL DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COLEGIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO INCONFORMISMO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INTIMAÇÃO DA OFENDIDA PARA REPRESENTAÇÃO PREJUDICADO.



    2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO J. POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM HARMONIA COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, DANDO CONTA DE QUE ESTEVE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NA COMPANHIA DO CODENUNCIADO TAMBÉM CONFESSO, EFETUOU DUAS COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO QUE SABIA SER DE TERCEIRA PESSOA. PRÉVIO DOLO EVIDENCIADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA, EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    3. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSA VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. ANOTAÇÃO DA SENHA JUNTO AO CARTÃO BANCÁRIO QUE EMBORA POSSA CONFIGURAR POSSÍVEL DESPROTEÇÃO AO BEM, NÃO CONFIGURA INCENTIVO À PRATICA CRIMINOSA. PENA-BASE INALTERADA.



    "a proteção ou desproteção do bem subtraído não deve (ou não deveria) enfraquecer a determinação do agente em manter-se conforme o direito" (tjsc, apelação criminal n. 0001461-83.2019.8.24.0135, de navegantes, rel. sérgio rizelo, segunda câmara criminal, j. 03-03-2020).



    4. SEGUNDA FASE. PRETENSA ALTERAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO ESTELIONATO TENTADO.



    5. ALMEJADA EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMULAR O PEDIDO. INACOLHIMENTO. VALOR QUE TEM POR FUNDAMENTO A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO (ART. 944 DO CC) E MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A REPARAÇÃO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "para ajustar a pena dos embargantes para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6. Da indenização



    Por fim, requer a Defensoria Pública o afastamento da condenação à reparação mínima de danos ou, alternativamente, sua redução, ao argumento, em síntese, de ilegitimidade do Ministério Público para formulação do pleito, bem como aduziu a não comprovação dos danos.



    Contudo, novamente sem razão.



    Estabelece o art. 387, IV, do CPP:



    (...)



    No caso, o magistrado a quo fixou o valor mínimo para a reparação dos danos materiais em R$ 1.627,59 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) em favor da vítima Edite Vieira Machado Serra, pelo prejuízo suportado.



    Pois bem.



    No que tange à alegação de não comprovação do valor a ser indenizado, frisa-se que não houve qualquer impugnação quanto aos valores no decorrer da instrução processual, vindo a defesa a se insurgir somente agora, em sede recursal, quando da fixação da indenização.



    Verifica-se, ainda, que o pleito indenizatório fora formulado na denúncia, logo, não havendo qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa.



    No mais, há nos autos os recibos referentes às compras realizadas pelos acusados dando conta do montante fixado pelo magistrado (R$ 628,59 + R$ 999,00 = R$ 1.627,59). Veja-se:



    (...)



    Portanto, repisa-se, a prova produzida dá conta do prejuízo sofrido pela ofendida, vindo a defesa se insurgir somente no apelo, por ocasião da fixação da reparação respectiva, o que não fez nem na defesa preliminar e muito menos nas alegações finais.



    Igualmente, não há falar em ilegitimidade do Ministério Público para pleitear a reparação mínima, em favor da vítima, pelos prejuízos advindos da infração penal, diante da clara dicção do art. 387, IV, do CP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente